Tribunal: TJDFT
Processo: 0705032-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705032-96.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOEL FRANCISCO DOS SANTOS ESTEVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Aguarde-se o julgamento do HC 0752257-18.2025.8.07.0000. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora